Tribunal: STF
Processo: RHC 261683
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 37, CAPUT, E 123DA LEI Nº 7.210, DE 1984). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCIPLINA E SENSO DE RESPONSABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.011.788/RJ(e-doc. 28). 



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente cumpre pena de 70 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido de autorização para trabalho externo (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs agravo em execução, o qual foi negado provimento pelo Tribunal de Justiça. Contra essa decisão, formalizou-se habeas corpus no STJ, que não foi conhecido pelo Ministro Relator. Subsequentemente, foi interposto agravo regimental, resultando no ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a defesa sustenta que o recorrente, em cumprimento de pena de 70 anos no regime semiaberto desde 10/07/2014, preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do trabalho externo. Afirma que, apesar de comportamento excepcional desde 2019, exercício de atividade laborativa desde 2021 e conclusão de sete cursos profissionalizantes, os pedidos de trabalho externo e de progressão ao regime aberto vêm sendo sistematicamente negados pelo Juízo da execução e pelo TJRJ. Argumenta que a negativa baseia-se em fundamentos genéricos, como a gravidade dos crimes e o histórico passado do apenado, inclusive suposta chefia em organização criminosa, já superados pelo decurso do tempo e não previstos como óbice legal. 



    5. Postula seja reconhecida a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a negativa do trabalho externo.



    É o relatório. 



    Decido.



     6. O Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de autorização do trabalho externo, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício:



    “No caso em tela, o apenado foi condenado à pena total de 70 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado reiteradas vezes, tráfico de drogas e organização criminosa. O término de pena está previsto para ocorrer apenas em 23/07/2050. 



    Em que pese a gravidade abstrata dos crimes não seja fundamento idôneo para o indeferimento dos benefícios, é certo que as circunstâncias concretas devem ser consideradas na individualização da pena. 



    Consta dos autos que o executado, vulgo “Robinho do Dendê”, “Bita”, “Edmundo” ou “Manjubinha", atuava no comando do tráfico internacional de drogas de dentro do presídio, operacionalizando uma engenhosa engrenagem de compra e venda de drogas, internacional, o que ensejou a sua condenação perante a Justiça Federal, àquela que figura sua pena mais alta de todo seu montante de anos contabilizados, qual seja, 30 anos e 8 meses de reclusão. 



    Além disso, o apenado possui histórico desfavorável de descumprimento, visto que já se evadiu do sistema por duas vezes, voltando a cometer novos delitos, conforme TFD, o que demonstra a ausência de responsabilidade no cumprimento da pena. 



    O trabalho externo é modalidades de saída concedida ao apenado em regime semiaberto que demonstra bom comportamento e perfil carcerário compatível com os benefícios, visto que exige relevante comprometimento com a execução da pena. Acresça-se que tal benefício visa a preparar o apenado para o retorno ao livre convívio social, de forma prudente e gradativa. 



    Deve-se reconhecer, assim, que o apenado, se posto em liberdade, sob a forma de trabalho extramuros, poderá novamente frustrar os objetivos da execução penal, deixando de cumprir as condições de seu benefício além do risco concreto de vulnerar a ordem pública em função de eventual reiteração criminosa. 



    Em que pese o apenado atender ao requisito objetivo, o mesmo não se verifica quanto ao requisito subjetivo, uma vez que as suas condições pessoais indicam que a concessão dos benefícios pleiteados poderá ensejar a reiteração criminosa, frustrando-se os objetivos da execução de sua pena e turbando a ordem pública.



    Neste ponto vale ressaltar que o comportamento carcerário adequado a que alude o inciso I, do artigo 123, da LEP deve abarcar toda a execução de sua pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.” (e-doc. 5; grifos acrescidos).



    7. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento pelos seguintes fundamentos:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTRAMUROS. A Defesa busca a reforma da decisão, sustentando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do “pretendido TEM harmonizado com PAD, com tornozeleira eletrônica”. SEM RAZÃO O AGRAVANTE. Trata-se de agravante que cumpre pena total de 70 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado reiteradas vezes, receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A previsão do término da pena é para 21/07/2050. Atualmente, o recorrente cumpre pena no regime semiaberto. Impende registrar que a concessão dos benefícios do trabalho extramuros e de visita periódica ao lar encerra faculdade confiada ao prudente arbítrio do Juízo da Execução e reclama a presença cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 123 da LEP. Verifica-se nos autos que o ora agravante exercia função de comando do tráfico internacional de drogas de dentro do presídio, operacionalizando uma engenhosa engrenagem de compra e venda de drogas, internacional, o que ocasionou a sua condenação perante a Justiça Federal. Tendo sido esta condenação a pena mais alta de todo seu montante de anos contabilizados, qual seja, 30 anos e 8 meses de reclusão. Agravante possui histórico de evasões e descumprimento de benefícios, ficando demonstrada sua propensão à reincidência. Durante seu exame criminológico, o agravante atribui à sua imaturidade o envolvimento com atividades ilícitas, no entanto, observa-se que depois de quase 10 anos da CES de 2009 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), foi condenado pela prática do delito de organização criminosa em 2018, com sentença proferida em 2020, onde ficou comprovado que o ora agravante era um dos líderes da organização criminosa, que atuava no comércio intermunicipal de drogas, armas e munições e, mesmo encarcerado, comandava do presídio através do uso de aplicativos de trocas de mensagens. Acrescente, ainda, que, mesmo que o agravante venha fazendo cursos dentro da unidade prisional, o fato de continuar exercendo a chefia e o controle de uma organização criminosa de dentro do presídio, revela total falta de respeito às instituições, ensejando demonstração inconteste de inegável descaso para com o cumprimento da pena que lhe foi imposta. O ora agravante é reincidente e cometeu crimes com violência e/ou grave ameaça. A ausência de faltas disciplinares nos últimos 12 meses, não é garantidora por si só ao benefício ora requerido. O comportamento carcerário adequado a que alude o inciso I, do artigo 123, da LEP deve abarcar toda a execução de sua pena, uma vez que o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo. O regime semiaberto não acarreta consequência automática ao deferimento da benesse. Agravante condenado por crimes graves, deste modo, torna-se evidente a necessidade de cuidado e cautela redobrados na apreciação e no deferimento do benefício. Desimportante o tão enfatizado atual comportamento carcerário, até porque não é favor algum que o apenado tenha excelente comportamento no cumprimento da pena corporal a ele imposta. A concessão do trabalho extramuros harmonizado com PAD, com tornozeleira eletrônica não se revela compatível com os objetivos da pena no seu aspecto ressocializador. Deste modo, é necessário que a concessão dos benefícios se coadune com o disposto no artigo 123 da LEP, hipótese não verificada in casu. Impõe-se a manutenção da decisão agravada. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ” (e-doc. 11, p. 1-2; grifos nossos).



    8. No mesmo sentido, a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    “Da leitura do trecho acima transcrito, observo que o indeferimento da saída temporária, na modalidade trabalho externo, teve como base a ausência do requisito subjetivo, tendo sido destacado pela Corte de origem o histórico disciplinar desfavorável do reeducando, que ostenta registro de evasões do sistema prisional e cometimento de novos delitos. Outrossim, ressaltou-se a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 



    A respeito, a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que o fato de o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária, estando devidamente fundamentada a decisão que a indefere com base no histórico prisional conturbado e na ausência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, não verifico ilegalidade apta a conceder a ordem, de ofício. Aponto, ainda, que afastar as conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto à ausência de cumprimento do requisito subjetivo para aquisição da saída temporária, bem como da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do writ. Ilustrativamente, anotem-se:(...)” (e-doc. 29, p. 6 e 9; grifos nossos).



    9. Nos termos do art. 123 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à autorização para o trabalho externo a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento mínimo de 1/6 (ou 1/4, se reincidente) do apenado em regime semiaberto — e subjetivo — bom comportamento —, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena:



     “Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:



    I - comportamento adequado;



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.”(grifos nossos)



    10. No caso sob análise, ao indeferir o benefício, as instâncias inferiores fundamentaram a decisão na ausência do requisito subjetivo, tendo em vista o histórico prisional do recorrente, que inclui registros de evasões do sistema prisional e a prática de delitos durante o período de encarceramento.



    11. Assim, ausente demonstração de bom comportamento, mostrou-se justificado o indeferimento da autorização para o trabalho externo. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE GRAVE. O cumprimento de pena em regime domiciliar, providência de caráter excepcional, nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, pressupõe que o condenado em regime aberto esteja acometido de doença grave e seja o estabelecimento prisional incompatível com o quadro clínico. TRABALHO EXTERNO – REQUISITOS LEGAIS. Constituem requisitos indispensáveis à concessão do benefício de trabalho externo, conforme dispõe o artigo 37 da Lei nº 7.210/1984, a aptidão, a disciplina, a responsabilidade e o cumprimento de 1/6 da sanção.”



    (HC nº 164.731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/12/2019, p. 30/03/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PERMISSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO EM REGIME SEMI-ABERTO. CP, ART. 35, § 2º E LEP, ARTS. 37 E 123. Pedido que se julga prejudicado em relação à saída temporária , por já haver o paciente obtido o benefício na instância a quo. Não demonstrada a ocorrência dos requisitos necessários para a permissão de trabalho externo, exigidos pela Lei das Execuções Penais. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 74.196/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 27/08/1996, p. 04/10/1996; grifos nossos).



    12. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VISITAÇÃO PERIÓDICA AO LAR. TRABALHO EXTERNO. FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão dos benefícios executórios pleiteados (saída temporária e trabalho externo), demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Ademais, as instâncias de origem denegaram os benefícios requeridos pela parte recorrente “em razão de o paciente ter se evadido quando anteriormente beneficiado pela Visita Periódica ao Lar, tendo permanecido nesta condição no período de 05/07/2007 ao dia 09/01/2014, quando finalmente foi preso após a prática de novo delito”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 159.093-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 19/11/2018; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator